Tribunal: TJSP
Processo: 1502483-09.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502483-09.2019.8.26.0536, da Comarca de Cubatão, em que é apelante WELLINGTON
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502483-09.2019.8.26.0536 -Voto no
2
VOTO No 42.249
APELAÇÃO No 1502483-09.2019 Cubatão
APELANTE:WELLINGTON DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 124/128, cujo relatório se adota, do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cubatão, Wellington da
Silva, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal, foi
condenado à pena de seis (06) anos, quatro (04) meses e vinte e
quatro (24) dias de reclusão, no regime prisional inicial fechado, e
quinze (15) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Inconformado, recorreu o réu pleiteando, preliminarmente, a
absolvição ante a inobservância do rito do artigo 226 do Código de
Processo Penal. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena (fls.
148/154).
As contrarrazões encontram-se às fls. 158/164.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
178/183 pelo improvimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502483-09.2019.8.26.0536 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento, consoante a seguir
se verá, pese, embora, o bem lançado Parecer do nobre
representante do “Parquet” de Segunda Instância.
Preliminar:
Impende salientar que não merece prosperar a preliminar
de nulidade do reconhecimento do réu na Delegacia de Polícia (fls.
11/13), ante a inobservância do rito estabelecido no artigo 226 do
Código de Processo Penal.
Isto porque, é cediço que o aludido procedimento
representa mera recomendação, de forma que a sua inobservância
não
constitui
nulidade
processual,
especialmente
quando
a
condenação é fundada em outros elementos de convicção.
In casu, as vítimas, em solo policial, “descreveram os
sinais característicos da pessoa a ser reconhecida e, em seguida, ao
olhar atentamente e com as devidas cautelas a pessoa de Wellington
da Silva, reconheceram-no, sem sombra de dúvidas, como o autor do
roubo que sofreram”.
Nese sentido, extrai-se do recente julgado do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502483-09.2019.8.26.0536 -Voto no
4
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESO PENAL E
PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO
PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 228 e 226 DO CPP.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
1. “As disposições insculpidas no art. 226 do CPP,
configuram uma recomendação legal, e não uma
exigência, não se tratando, pois, de nulidade" (HC
134.76/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).
2. Considerando que o reconhecimento extrajudicial
não foi o único fator de convicção do magistrado, pois
complementado na fase judicial por outros elementos
de prova, não há falar em nulidade, haja vista não se
ter demonstrado eventual prejuízo, o qual nem ao
menos se pode presumir, diante da existência de
outras provas da autoria.
3.
Agravo
regimental
improvido
(AgRg
no
Ag
137407/SC, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de
Assis Moura, j. 18.6.2013, v.u.)
Dessarte, fica rejeitada a matéria preliminar.
Quanto ao mais, a r. sentença, ao condenar o réu, bem
analisou todo o conjunto probatório produzido que, realmente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502483-09.2019.8.26.0536 -Voto no
5
compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, documentos
encartados aos autos, bem como pela prova oral produzida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
O réu, na fase administrativa, quedou-se silente. Em Juízo,
contudo, negou os fatos, sem apresentar versão apta a ilidir a
reputação que recai sobre si. É certo, pois, que a prova colhida sob o
crivo do contraditório o compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima Scarlat Cristiny Martin
declarou que, no dia dos fatos, havia chegado cedo para trabalhar e
viu um rapaz andando de bicicleta e rondando o local. Em dado
momento, o indivíduo se aproximou e, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de um facão, exigiu a entrega de seus
pertences, o que foi feito. Ato contínuo, o ladravaz evadiu-se na
posse da res furtiva. Ocorre que, no mesmo dia, o apelante voltou ao
local dos fatos e foi reconhecido, momento em que foi detido pelo
gerente da loja em que a vítima trabalha. Na Delegacia e em Juízo, a
vítima reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas, como sendo o
autor do delito em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502483-09.2019.8.26.0536 -Voto no
6
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
E as declarações da vítima foram corroboradas, em Juízo,
em linhas gerais, pelos depoimentos harmônicos das testemunhas
Elisangela Pacífico, Regina Lopes de Queiroz e João Lino dos Santos
Junior. Todos eles reconheceram o réu, com absoluta certeza, como
sendo o autor do delito em apreço.
Vê-se, então, que a condenação do réu pela prática do delito
de roubo, tal como se deu, era medida que realmente se impunha.
Contudo, quanto à pena, insta alguma ponderação.
A base foi exasperada em um terço (1/3) acima do mínimo
legal, nos termos do artigo 59 do Código Penal, em razão dos maus
antecedentes do réu (fls. 107/109), além do seu modus operandi,
indicado na sentença, a saber, o emprego de arma branca (um facão)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502483-09.2019.8.26.0536 -Voto no
7
para intimidar a vítima, o que revela maior desvalor da sua conduta.
Tal critério fica aqui mantido.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls.
108), escorreita a majoração da pena em apenas um sexto (1/6), o
que aqui se opera, e não um quinto (1/5), como fizera o douto
Magistrado a quo, por ser o mais justo e adequado ao caso em tela.
Na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento e
diminuição de pena.
Assim, a pena finaliza em seis (06) anos, dois (02) meses e
vinte (20) dias de reclusão, e quinze (15) dias-multa, no valor mínimo
unitário.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, razão
pela qual resta inalterado. Trata-se de crime grave que, cada vez
mais e de forma incessante, vem trazendo desassossego à sociedade
em geral, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes.
Estes merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do Poder
Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. O
estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos
certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e
prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face da concreta e
evidente maior periculosidade do agente e de seu manifesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502483-09.2019.8.26.0536 -Voto no
8
desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o roubo de
modo agravado.
Dessarte, rejeitada a preliminar suscitada, dá-se parcial
provimento ao apelo, tão somente para reduzir a pena do réu
Wellington da Silva para seis (06) anos, dois (02) meses e vinte (20)
dias de reclusão, e quinze (15) dias-multa, no valor mínimo unitário,
restando mantida, no mais, a r. sentença recorrida, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos, aqui também adotados, e, ainda,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator